Tribunal: STF
Processo: Pet 9913
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA CRIMINAL CONTRA EX- PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



Relatório



    1. Interpelação judicial formulada por Elias Vaz de Andrade, deputado federal, ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.



    2. No processo autuado como Petição neste Supremo Tribunal, sustenta o interpelante que,



    “No dia 07 de setembro do corrente ano, feriado do Dia da Independência, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participou dos atos realizados na Avenida Paulista, São Paulo. Essas manifestações foram convocadas em apoio ao próprio Presidente. 



    Destaca-se que os atos trouxeram pautas antidemocráticas como, por exemplo, a destituição e prisão dos Ministros do STF (com ênfase nos ataques diretos e intensos aos ministros Alexandre de Morais e Luís Roberto Barroso), o voto impresso, uso das Forças Armadas e outras ações que buscam a instabilidade entre os Poderes. Ademais, essas manifestações foram incentivadas e mobilizadas pelo próprio Presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e outros integrantes do governo. 



    Entre os vários absurdos, um deles representa a ruptura dos pilares que sustentam nossa sociedade e ordem jurídica, chegando a ser uma declaração de golpe contra o Estado Democrático de Direito, todas condutas penalmente previstas no Código Penal Brasileiro, o que implica na expressa violação ao que dispõe o art. 138 deste texto normativo. 



    Em seu discurso, na Paulista e na Praça dos Três Poderes em Brasília, o Presidente Jair Bolsonaro atacou o Ministro Alexandre de Morais e afirmou que não cumprirá as decisões proferidas por ele. Veja-se a transcrição da fala:



    ‘Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. (...) Nós todos aqui na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela ou se enquadra ou pede para sair. (...) Dizer a vocês, que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais’” (e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, é a presente para requerer que Vossa Excelência se digne: a) a determinar, com urgência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 25 da Lei 5.250/67, a notificação do interpelado a fim de que ele, no prazo legal, ofereça as devidas explicações, sob pena de uma vez não os fazendo ser, em tese, eventualmente responsabilizados pela prática dos crimes contra honra, em competente ação penal a ser proposta tempestivamente, sem prejuízo da ação cível correspondente;



    b) que após se exaurir o prazo legal concedido para que o Interpelado ofereça as devidas explicações, antes de encerrar-se o presente, seja concedida nova vista dos autos ao Interpelante a fim de que este possa, na eventualidade, pleitear as medidas que entender cabíveis e oportunas; e 



    c) que o interpelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e eventuais custas processuais” (fl. 10, e-doc. 1).



    3. Em 4.11.2021, determinei a intimação do interpelante para recolher as custas processuais, sob pena de extinção, o que foi atendido (e-doc. 8).



    4. Em 17.11.2021, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, que, em 25.3.2022, manifestou-se pela negativa de seguimento à petição (e-doc. 12), nesses termos:



    “Trata-se de pedido de explicações apresentada pelo Deputado Federal Elias Vaz de Andrade, em desfavor do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, acerca das declarações feitas durante as manifestações públicas ocorridas no último dia 7 de setembro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em que o requerido teria ameaçado, com sua fala, o equilíbrio entre os Poderes constituídos. 



    Registra o peticionário que tais atos “trouxeram pautas antidemocráticas como, por exemplo, a destituição e prisão dos Ministros do STF (com ênfase nos ataques diretos e intensos aos ministros Alexandre de Morais e Luís Roberto Barroso), o voto impresso, uso das Forças Armadas e outras ações que buscam a instabilidade entre os Poderes” (f. 7 – destaques do original). 



    Sustenta que “entre os vários absurdos, um deles representa a ruptura dos pilares que sustentam nossa sociedade e ordem jurídica, chegando a ser uma declaração de golpe contra o Estado Democrático de Direito”, uma vez que o Chefe do Executivo teria atacado o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais, afirmando, ainda, que “não cumprirá as decisões proferidas por ele”(f. 7 – destaques do original). 



    Argumenta que, “ao proferir tais declarações o interpelado, repise-se, sugestiona a prática de atos criminosos, contrários a ética, a moral, ao decoro e boa fama, acusando de forma ambígua as autoridades públicas dos quais os interpelantes fazem parte, além de ameaçar os destinatários da mensagem (do qual se desconhece ao certo) que as ações podem ser estímulos a intervenção, como se houvesse atos violadores destes direitos fundamentais” (f. 08). 



    Quanto à adequação da providência cautelar, aduz tratar-se “de um direito de exigir explicações do Interpelado a fim de se inferir a existência de crime o animus injuriandi, caluniandi ou difamandi, tendo em vista que, conforme visto na lição acima, a equivocidade tanto pode se referir às palavras como também às pessoas a quem estas são dirigidas.” (f. 6). 



    Assinala que o pedido de explicações visa a esclarecer os seguintes pontos: 



    1) O interpelado ratifca as afirmações de que “Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”?



    2) A que chefe de Poder ou a que Poder estava se referido o Interpelado?



    3) O que o interpelado quis dizer com “sofrer aquilo que nós não queremos”? De forma expressa a que estava se referindo?



    4) Quem na Praça dos Três Poderes está agindo fora da Constituição e quem deve se enquadrar ou pedir para sair?



    5) O que significa se enquadrar nas palavras do interpelante?



    6) Qual a ameaça concreta que os destinatários das mensagens realizaram que podem importar em sofrer aquilo que nós não queremos? 



    Ao final, pugna seja determinada “com urgência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 25 da Lei 5.250/67, a notificação do Interpelado a fm de que ele, no prazo legal, ofereça as devidas explicações”, bem como, no caso de o prazo transcorrer in albis, “seja concedida nova vista dos autos ao Interpelante a fm de que este possa, na eventualidade, pleitear as medidas que entender cabíveis e oportunas” (fs. 9/10). 



    Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    Eis, em síntese, o relatório. 



    Segundo o peticionário, a pretensão deduzida na medida preparatória sob exame teria fundamento nos “artigos 25 da Lei 5.250/67 e 144 do Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código Penal” (f. 14)). Os preceitos normativos mencionados são de seguinte teor: (…)



    Na seara penal, o pedido de explicação (também denominado interpelação judicial) configura medida cautelar preparatória da ação penal privada a ser ajuizada para a apuração dos crimes contra a honra, somente podendo ser manejada nas hipóteses em que o interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo interpelado. Devido ao seu caráter preparatório, há de ser processada pelo juízo competente para a apreciação da ação principal. 



    Vale reproduzir julgado representativo do entendimento desse eg. Supremo Tribunal Federal acerca do assunto: (…)



    O requerente apresenta irresignação quanto a pronunciamentos feitos pelo Presidente da República durante as manifestações populares do dia 7 de setembro de 2021, amplamente divulgadas pela mídia. Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, disse o Chefe do Executivo: 



    “Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada Poder da República.” “Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade.” “Nós todos na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair.”



    No mesmo dia, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, o Presidente proferiu discurso, do qual se colhem as seguintes assertivas: 



    “Não podemos admitir que uma pessoa, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro!” 



    “Nós devemos, sim, eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda [….] de cuidar da tua vida. Ele, para nós, não existe mais. Liberdade para os presos políticos. Fim da censura. Fim da perseguição àqueles conservadores, àqueles que pensam no Brasil.” 



    "Dizer mais a vocês: nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confável, porque não é.” "Não podemos admitir um ministro do Tribunal Superior Eleitoral também usando a sua caneta para desmonetizar páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições em que pairam dúvidas sobre os eleitores. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública dos mesmos. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. “Nós somos conservadores. Cada vez mais respeitamos as leis e nossa Constituição. E não vamos mais admitir que ministros como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agiu dessa maneira, como continua não agindo. Como agora há pouco, interceptou um cidadão americano para ser inquirido sobre atos antidemocráticos. Uma vergonha para o nosso país, patrocinada por Alexandre de Moraes”. 



    Tal comportamento do Chefe do Executivo levou o requerente a formular o pedido de explicações “a fim de se inferir a existência de crime o animus injuriandi, caluniandi ou difamandi” (f. 6).



    Conforme assinalado, a medida preparatória ora requerida somente seria cabível caso houvesse a prática de crime contra a honra, sendo certo que seu manejo estaria condicionado, ainda, à existência de dúvida acerca das declarações do interpelado e à condição de ofendido do requerente. 



    A mera leitura dos argumentos constantes da peça inicial permite concluir que o requerente não se desincumbiu do ônus de especificar em qual das espécies de infração penal, abrangidas no gênero “crimes contra a honra”, a conduta do requerido se enquadraria. 



    Demais disso, das falas da autoridade requerida não se extrai conteúdo especialmente dirigido ao peticionário que pudesse atingir diretamente sua honra, a justificar futura ação penal de iniciativa privada e o manejo da pretendida medida preparatória. 



    As declarações sobre as quais o peticionário intenta ser o Chefe do Executivo instado a prestar esclarecimentos são objeto de diversos pedidos de investigação encaminhados ao Supremo Tribunal Federal por partidos, parlamentares e associações civis (PET 9910, PET 9911, PET 9914), PET 991. e PET 9918). 



    No dia 9 de setembro de 2021, por meio de nota oficial, o Presidente da República retratou-se quanto aos supostos ataques a Ministros do Supremo, esclarecendo:



    1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de “esticar a corda”, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4).Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visam o bem comum. (…) 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no Art .º da Constituição Federal.



    Na nota, o Presidente fez constar o respeito à democracia e às instituições da República e a disposição ao diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia e independência, afastando o suposto conteúdo antidemocrático do discurso proferido. 



    Outrossim, é atípica a conduta quanto a crime de caluniar ou difamar a Chefa dos Poderes constituídos, de natureza de ação penal pública incondicionada, haja vista que os referidos Ministros não estavam em exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, elementar objetiva do tipo do delito descrito no art. 26 da então vigente lei 7170/83. 



    Por fim, não foi apresentada representação dos referidos Ministros para atuação nesta Procuradoria-Geral da República, em eventual ação penal pública condicionada a representação do ofendido, em face a servidor público, nos termos da Súmula 714) do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, ante o não cabimento da interpelação judicial, manifesta-se pela negativa de seguimento à petição”. (e-doc. 12) 



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O interpelado, Jair Messias Bolsonaro, não foi reeleito para o cargo de Presidente da República, no pleito eleitoral de 2022, como se tem no resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30.10.2022, tendo se extinto o seu mandato em 31.12.2022. 



    Expirado o mandato de Presidente da República e não tendo o interpelado ocupado qualquer outro cargo que o submetesse à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, cessada está a competência penal originária desta Casa, desde 1º.1.2023, para o processamento deste feito relativo e de qualquer outro no qual se imputem ou se investiguem condutas tidas como criminosas a ele atribuídos no exercício do cargo e em razão dele.



    5. Esta a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se firmou no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. n. 2.10-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008). Na assentada de 25.8.1999, o Plenário desta Casa deliberou o cancelamento da Súmula n. 394.



    Concluiu-se, então, que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não alcança pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, então, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal, devendo o processo ser declinado para o juízo competente.



    6. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    7. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do interpelado e cessada a competência deste Supremo Tribunal Federal,  determino seja a presente Petição remetida, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. .



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora